Tribunal: TJMT
Processo: 0019156-34.2013.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019156-34.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO LUIS DE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 545.912.791-20 (EMBARGANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), ELOIR BOSCARDIN - CPF: 667.177.791-87 (EMBARGADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Márcio Luiz de Siqueira Campos, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto (ID 46953499).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso quanto às testemunhas por eles trazidas, visto que valorou apenas aquelas arroladas pelos embargados.

Sustenta que, tendo em vista que o acórdão se baseou, em suma, em provas orais, o correto a se fazer era valorar todas as oitivas e sopesar quais testemunhos detinham maior força probante e não apenas selecionar os favoráveis aos apelados e omitir aqueles a favor do apelante, sob pena de violar o art. 489, §1º, IV do CPC.

Defende que, como ambas as partes apresentaram testemunhas, as demais provas dos autos deveriam ter sido valoradas também, contudo, o julgado limitou-se a versar que o pagamento dos IPTU’s não atestava a longevidade da posse (ID 48492995).

Os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 50034494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso quanto às testemunhas por eles trazidas, visto que valorou apenas aquelas arroladas pelos embargados.

Sustenta que, tendo em vista que o acórdão se baseou, em suma, em provas orais, o acertado a se fazer era valorar todas as oitivas e sopesar quais testemunhos detinham maior força probante e não apenas selecionar os favoráveis aos apelados e omitir aqueles a favor do apelante, sob pena de violar o art. 489, §1º, IV do CPC.

Defende que, como ambas as partes apresentaram testemunhas, as demais provas dos autos deveriam ter sido valoradas também, contudo, o julgado limitou-se a versar que o pagamento dos IPTU’s não atestava a longevidade da posse (ID 48492995).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que o interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

E que, no caso, diante do acervo probatório contido do caderno processual tem-se que, de fato, é ela exercida pelos ora embargados.

Ora, o fato de o acordão fazer menção acerca da prova oral, referente às testemunhas do ora embargado, não significa dizer que a oitiva destas não foram valoradas.

Todas as provas angariadas aos autos foram analisadas, contudo, o acórdão entendeu pela prevalência das produzidas pelos embargados.

Aliás, o acórdão consignou que o exercício de posse pelos réus/apelados, ora embargados, já ficou evidenciada não só por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 139657/2013, interposto pelos réus, a qual foi dado provimento e cassou a liminar anteriormente concedida pelo juízo singular em favor do autor (ID 41632958), como também pela segunda audiência de justificação prévia realizada, na qual as testemunhas ouvidas naquela ocasião trouxeram elementos de que o lote litigioso é ocupado pelos réus/apelados, e não pelo autor/apelante (ID 41632967).

Até porque, tal julgado fez menção de não merecem fé, nem as notas fiscais dos serviços de limpeza, nem os comprovantes de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, pois, além de não apresentar qualquer modificação estética ao longo de quase 10 (dez) anos, a primeira das notas fiscais, datada do ano de 2002, registrou legislação tributária do ano 2003 (ID 41632958).

Da mesma forma, indicou que o pagamento dos seis últimos exercícios fiscais do IPTU não atestava a longevidade da posse pelo autor/apelante, mormente porque tais comprovantes demonstram que apenas foram adotadas as providências de quitação dos impostos inerentes ao imóvel, no mesmo dia em que distribuída esta demanda (ID 41632958)

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020